Tribunal: TJDFT
Processo: 0740921-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ARMAZENAR E DIVULGAR FOTOS E VÍDEOS CONTENDO CENAS DE SEXO ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ARTIGOS 241-A E 241-B, DO ECA. LEI 13.431/2017. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO CRIMINAL DE PLANALTINA. SUPERAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERPETUATIO JURISDITIONIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina em desfavor do Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina. O conflito versa sobre a competência para julgar ação penal que busca apurar a prática de crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B, do ECA, consistentes em armazenar e divulgar fotos e vídeos contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes.
2. Distribuídos os autos ao Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina, este declinou da competência para o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que, após receber a denúncia, suscitou o conflito sob o argumento de que não se trata de crime praticado no âmbito doméstico ou familiar, o que, nos termos do artigo 2o, inciso I, da Resolução 1/2024, do TJDFT, afasta a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Determinar o Juízo Competente para julgar ação penal que busca apurar a prática de crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B, do ECA, consistentes em armazenar e divulgar fotos e vídeos contendo cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, fora do âmbito doméstico e familiar, quando já houver o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Ao julgar o EAREsp no 2.099.532/RJ, que trata da interpretação do artigo 23, Lei no 13.431/2017, a Terceira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, até a criação da Vara Especializada, as ações penais que apuram crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deveriam transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência.
2. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, editada após ser suscitado o presente conflito, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a qual, segundo o artigo 2o da referida resolução, compete, exclusivamente, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Com a edição da Resolução no 1/2024, deste TJDFT, que criou a Vara especializada, ficam superadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 2.099.532/RJ que previam a regra transitória de competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
3. O artigo 3o, da Resolução no 1/2024, vedou a modificação da competência das ações penais em curso, envolvendo vítimas crianças e adolescentes, estabelecendo que não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, nos juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O disposto se aplica a todas as ações penais cujas vítimas sejam crianças e adolescentes, seja ou não no âmbito doméstico e familiar, uma vez que o declínio da competência viola o princípio da perpetuatio jurisditionis, previsto no artigo 43, do Código de Processo Civil.
4. Não se tratando de competência absoluta, ao receber a denúncia, o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA firmou a sua competência para o processamento e julgamento da ação penal, razão pela qual a modificação da competência afronta não apenas o princípio da perpetuatio jurisditionis, como os da economia e celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina.
Tese de julgamento:
A Resolução no 1/2024 do TJDFT restringe a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, afastando sua competência para crimes cometidos fora desse contexto. O princípio da perpetuação da jurisdição impede a redistribuição de ações penais após o recebimento da denúncia, salvo em hipóteses de competência absoluta.Dispositivos relevantes citados: artigos 241-A e 241-B, do ECA; artigo 23, Lei 13.341/2017; artigos 2o e 3o, Resolução no 1/2024 do TJDFT; artigo 43, Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ; TJDFT, CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0735709-49.2024.8.07.0000.